Tribunal: TJPA
Processo: 0006561-26.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006561-26.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDRE MESSIAS SOARES, JEDEILSON SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido em apelação cível, que reconheceu a validade da cumulação de cláusula penal compensatória com taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O recurso alega omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios, à concessão do benefício da justiça gratuita aos embargados e à fixação da sucumbência recíproca, pleiteando efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer sucumbência recíproca, embora o recurso tenha sido interposto exclusivamente pela autora e parcialmente provido; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de fixação do termo inicial dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado; (iii) verificar se é válida a concessão de ofício do benefício da justiça gratuita aos réus, sem requerimento formal ou comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para mera rediscussão do mérito.

Restou configurada omissão quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos, sendo aplicável o entendimento de que, em casos de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, sem mora do vendedor, os juros fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

Constatou-se omissão quanto à análise da alegação de contradição na fixação da sucumbência recíproca, sendo indevida sua aplicação no caso concreto, em que apenas a parte autora recorreu e obteve parcial provimento.

Não há omissão quanto à concessão da justiça gratuita aos embargados, pois a matéria foi implicitamente rejeitada e sua rediscussão ultrapassa os limites dos embargos de declaração, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que, em caso de rescisão contratual sem constituição em mora do vendedor, incidem a partir do trânsito em julgado.

É indevida a fixação de sucumbência recíproca quando apenas uma das partes recorre e obtém provimento parcial, devendo os réus suportar exclusivamente as custas e honorários advocatícios.

Alegações que não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, como a revisão da concessão da justiça gratuita, não são sanáveis por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 2º, e 86; CC, arts. 884 a 886; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, AC nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

STJ, AgInt no REsp 2088450/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.04.2024.

TJPA, AC nº 0847772-60.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.06.2025.

STJ, AgInt no AREsp 2657329/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
ANDRE MESSIAS SOARES, JEDEILSON SILVA SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 28639179), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 28064169, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a validade da cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, reformando parcialmente a sentença para condenar os compradores inadimplentes ao pagamento da taxa de fruição de 0,25% ao mês. O embargante aponta omissões e contradições no acórdão, requerendo, em especial, a fixação do termo inicial dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, a exclusão do benefício da justiça gratuita concedido aos réus e a correção da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer sucumbência recíproca, apesar do parcial provimento do recurso exclusivo da autora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de fixação dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado; (iii) verificar se é válida a concessão de ofício do benefício da justiça gratuita aos embargados, sem requerimento ou comprovação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

2.

Verifica-se omissão no acórdão quanto ao pedido de modificação do termo inicial dos juros moratórios, sendo adequado o acolhimento dos embargos nesse ponto.

3.

Em casos de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, sem constituição prévia em mora do vendedor, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos somente fluem a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento firmado na jurisprudência do TJPA.

4.

As demais alegações — quanto à sucumbência recíproca e à justiça gratuita — não configuram omissão, contradição ou erro material, mas pretensão de rediscussão do mérito, incabível nos estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

2.

Em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda sem configuração de mora do vendedor, os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

3.

Alegações que visam rediscutir matéria já decidida não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e devem ser rejeitadas nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 884 a 886; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

O embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a existência de omissão no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado (ID28064169), que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos, limitando-se a sanar omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, sem, contudo, apreciar as demais alegações de contradição anteriormente suscitadas.

Afirma que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a contradição relativa à inexistência de sucumbência recíproca, ponto expressamente abordado nos embargos anteriores (ID27143325), e cuja omissão compromete a completude da prestação jurisdicional. A embargante também aponta a ausência de manifestação sobre o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao embargado, o que, a seu ver, configura nova omissão relevante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão quanto à análise da alegada inexistência de sucumbência recíproca, bem como quanto à apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargado. Requer ainda que as futuras comunicações processuais sejam endereçadas exclusivamente ao patrono constituído, sob pena de nulidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta que o acórdão que julgou a apelação reconheceu
sucumbência recíproca
, não obstante o recurso ter sido
interposto unicamente pela parte autora
e
parcialmente provido
para condenar os réus à taxa de fruição. Assim, não haveria justificativa legal para o rateio proporcional dos ônus da sucumbência.

De fato, não se ignora que o julgador possui certa discricionariedade na distribuição dos ônus sucumbenciais. Todavia, o
princípio da causalidade
e o
critério do vencimento
devem orientar a condenação em custas e honorários, de modo que apenas em hipóteses de perda parcial recíproca é cabível o rateio.

Neste caso específico, verifica-se que
somente a autora interpôs apelação
, tendo obtido
provimento parcial
para ver reconhecida a
validade da cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição
, modificando-se, em parte, a sentença de primeiro grau. Os réus/apelados, por sua vez,
não recorreram
.

Conforme a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL .
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA CONDENAÇÃO
. 1. Ação declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c perdas e danos.2. Quando o recurso especial é provido, deve ser analisada a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência, com a repartição dos ônus sucumbenciais e arbitramento dos honorários advocatícios, conforme a vitória de cada parte . Precedentes.3. No particular, diante da sucumbência recíproca, cada parte deve pagar, aos advogados da parte adversa, honorários advocatícios fixados sobre o valor da sua respectiva condenação, em observância aos arts. 85, § 2º, e 86 do CPC .4. Agravo interno provido, apenas para redistribuir os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando ambas as partes condenadas a pagar honorários advocatícios aos advogados da parte adversa, arbitrados, individualmente, em 10% sobre o valor da condenação imposta a cada parte.

(STJ - AgInt no REsp: 2088450 TO 2023/0267022-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE
. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face de acórdão que havia dado parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença. A parte embargante alegou omissão no julgado quanto à necessidade de recalibração dos honorários advocatícios, diante da modificação do julgado e da ocorrência de sucumbência recíproca, pleiteando a alteração da base de cálculo para afastar o valor da causa como referência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à distribuição e à base de cálculo dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca; (ii) definir se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo para retificar o dispositivo do acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo provimento parcial do recurso e sucumbência recíproca, os honorários devem ser redistribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. 4. A omissão no acórdão original sobre a forma de repartição dos honorários configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos moldes do art . 1.022, II, do CPC. 5. O acórdão deve ser retocado para explicitar que os honorários são devidos na proporção de 50% por cada parte, sem majoração, considerando que apenas um dos dois pedidos formulados pela parte autora foi acolhido . 6. Embora reconhecido o vício, a alteração promovida limita-se à complementação do dispositivo do acórdão, sem alteração de seu resultado essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC . 2. A omissão quanto à distribuição dos honorários no acórdão configura vício sanável por meio de embargos de declaração. 3. É cabível o efeito modificativo dos embargos de declaração quando reconhecido vício que implique alteração da fundamentação ou do dispositivo do julgado . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel . Min. Herman Benjamin, j. 19.04 .2021, DJe 02.08.2021; STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel . Min. Nancy Andrighi, j. 09.08 .2011, DJe 19.08.2011.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08477726020228140301 28019731, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, é
manifestamente indevida
a fixação de sucumbência recíproca em favor de parte que
não recorreu
e que
teve seu pedido julgado improcedente na instância originária
, razão pela qual
assiste razão à embargante
quanto à omissão do julgado nesse ponto.

A embargante também alega que houve
omissão
no acórdão embargado, no tocante à
concessão da justiça gratuita aos embargados
. Segundo sustenta, não houve requerimento expresso ou comprovação nos autos da condição de hipossuficiência, sendo, portanto, indevida a concessão de ofício.

Todavia, quanto a este ponto,
não verifico omissão a ser sanada
. O acórdão anterior, ao deixar de acolher o argumento, o fez
de forma implícita
, ao
rejeitar os demais fundamentos dos embargos originários
, por considerá-los
inadequados ao manejo da via eleita
, por não se enquadrarem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Ademais, é entendimento consolidado que
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa
, tampouco à modificação da decisão fora dos limites legalmente permitidos. A questão da justiça gratuita, ainda que passível de impugnação, deveria ter sido veiculada por meio de recurso próprio. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO NCPC. 1. Justificam-se os embargos declaratórios quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art . 1.022 do NCPC. 2. As hipóteses do art . 1.022 do NCPC não foram verificadas nos autos, uma vez que os vícios apontados deveriam ter sido objeto de embargos de declaração em face da sentença. 3. Embargos Declaratórios com a clara pretensão de rediscussão do mérito, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 00367416220118140301 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2019)

Diante do exposto, entendo que o acórdão embargado
realmente incorreu em omissão quanto à apreciação da alegação de contradição na fixação da sucumbência recíproca
, devendo ser
sanado o vício
para reconhecer que
não houve sucumbência recíproca
, com a consequente condenação exclusiva dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, para
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, para sanar omissão no acórdão embargado, afastando a sucumbência recíproca e condenando exclusivamente os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se incólumes os demais fundamentos e conclusões da decisão anterior.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de outubro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/10/2025